Tribunal: STJ
Processo: 1000850-16.2020.8.26.0526
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2019216 - SP(2022/0249432-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRÉ PEDROSA - SP286704
AGRAVADO
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: ROBERTO MASSAD ZORUB - SP050869
AGRAVADO
: ERIKA DOS SANTOS LEITE - ESPÓLIO
OUTRO NOME
: ERIKA DOS SANTOS LEITE PETRONI
AGRAVADO
: MANUELLA DE HOLANDA PETRONI
ADVOGADO
: ESTEVAM FERRAZ DE LARA - SP300294
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO
ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO VENETOCLAX. ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA
PARA CÂNCER. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. SOLIDARIEDADE
ENTRE
COOPERATIVAS
DO
SISTEMA
UNIMED
CONDICIONADA
À
PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO.
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
1. A natureza do rol da ANS não interfere no dever de cobertura de medicamentos
destinados ao tratamento de câncer, sendo abusiva a negativa de custeio inclusive em
uso
).
off label(Súmula 83/STJ
2. A responsabilização solidária entre cooperativas do Sistema Unimed exige efetiva
participação na cadeia de fornecimento dos serviços ou na negativa de cobertura,
devendo a legitimidade passiva ser aferida conforme a teoria da asserção. Precedente.
3. O pedido de limitação temporal da cobertura à RN
não prospera, pois a
465/2021
abusividade da negativa decorre da imprescindibilidade do tratamento prescrito e da
proteção do consumidor, independentemente de inclusão posterior no rol.
4. Mantida a incidência da
quando o acórdão recorrido se alinha à
Súmula 83/STJ
jurisprudência desta Corte.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56448020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:21
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: e4a16cbf-5577-4c76-a041-414166955306

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56448020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:21
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: e4a16cbf-5577-4c76-a041-414166955306

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2019216 - SP(2022/0249432-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRÉ PEDROSA - SP286704
AGRAVADO
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: ROBERTO MASSAD ZORUB - SP050869
AGRAVADO
: ERIKA DOS SANTOS LEITE - ESPÓLIO
OUTRO NOME
: ERIKA DOS SANTOS LEITE PETRONI
AGRAVADO
: MANUELLA DE HOLANDA PETRONI
ADVOGADO
: ESTEVAM FERRAZ DE LARA - SP300294
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO
ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO VENETOCLAX. ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA
PARA CÂNCER. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. SOLIDARIEDADE
ENTRE
COOPERATIVAS
DO
SISTEMA
UNIMED
CONDICIONADA
À
PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO.
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
1. A natureza do rol da ANS não interfere no dever de cobertura de medicamentos
destinados ao tratamento de câncer, sendo abusiva a negativa de custeio inclusive em
uso
).
off label(Súmula 83/STJ
2. A responsabilização solidária entre cooperativas do Sistema Unimed exige efetiva
participação na cadeia de fornecimento dos serviços ou na negativa de cobertura,
devendo a legitimidade passiva ser aferida conforme a teoria da asserção. Precedente.
3. O pedido de limitação temporal da cobertura à RN
não prospera, pois a
465/2021
abusividade da negativa decorre da imprescindibilidade do tratamento prescrito e da
proteção do consumidor, independentemente de inclusão posterior no rol.
4. Mantida a incidência da
quando o acórdão recorrido se alinha à
Súmula 83/STJ
jurisprudência desta Corte.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DE SOROCABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão singular da minha lavra em
que neguei provimento ao recurso especial, por entender aplicável o óbice da
, ante a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA56171106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:21
Código de Controle do Documento: 7b60ff94-8dc0-4ac5-8043-8b4ca9f101fc

Corte sobre cobertura de medicamentos oncológicos prescritos por médico assistente,
ainda que não previstos no rol da ANS à época dos fatos, com base em precedentes
da Terceira e Quarta Turmas (fls. 3588-3593).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que não incide a
, porque o acórdão recorrido não se alinharia à
Súmula 83/STJ
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sustentando, ainda, a ilegitimidade
passiva da Unimed de Sorocaba e a legalidade da negativa de cobertura diante da
ausência de previsão no rol da ANS à época, com pedido subsidiário de delimitação de
eventual cobertura a partir da RN
(fls. 3615-3629).
465/2021
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
apresentou impugnação, concordando com a alegação da UNIMED DE SOROCABA
de não ser ela parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por entender
que "o fato de a autora ter sido internada na área de abrangência da Unimed Sorocaba
e ter-se utilizado de seus recursos credenciados não a torna beneficiária da Unimed de
Sorocaba, apenas utilitária de seus recursos conforme previsão no Manual de
Intercambio do Sistema Nacional Unimed".
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito,
cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. A autora buscou a
inexigibilidade de cobrança de R$ 2.634,56, a manutenção do tratamento oncológico
com fornecimento do medicamento Venetoclax, e reparação moral (fls. 3399-3400 e
3465-3467).
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Declarou a
inexigibilidade da cobrança pela Unimed Sorocaba e condenou as requeridas à
manutenção do tratamento, inclusive com fornecimento do medicamento Venetoclax
400 mg, na forma prescrita.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença. Reconheceu a
legitimidade passiva da Unimed Sorocaba, a solidariedade entre as cooperativas do
Sistema Unimed, a abusividade da negativa de cobertura, e a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor. Afirmou a impossibilidade de discutir a pertinência da
prescrição feita pelo médico assistente e determinou cobertura integral do tratamento
até o falecimento da autora (fls. 3398-3410).
No agravo interno, a agravante sustenta a não incidência da
.
Súmula 83/STJ
Afirma que o acórdão recorrido não se coaduna com a jurisprudência desta Corte, além
de invocar a ilegitimidade passiva e a observância do rol da ANS à época dos fatos,
com pedido subsidiário de eficácia da cobertura apenas desde a RN 465/2021.
A decisão agravada examinou o acórdão recorrido e destacou passagens
em que o Tribunal de origem assentou a imprescindibilidade do fármaco prescrito à
eficácia do tratamento indicado por médico da rede credenciada (fls. 3589-3590). A
Documento eletrônico VDA56171106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:21
Código de Controle do Documento: 7b60ff94-8dc0-4ac5-8043-8b4ca9f101fc

decisão singular também alinhou a matéria à jurisprudência desta Corte. Assentou a
abusividade da recusa de custeio em hipóteses de medicamento indispensável para
tratamento de câncer, mesmo quando em uso
, e a ressalva firmada no
off label
quanto ao caráter desimportante da natureza do rol para o dever
REsp 1.733.013/PR
de cobertura em casos oncológicos. Transcreveu precedentes que reafirmam essa
orientação e concluiu pela incidência da
(fls. 3590-3592). Confira-se:
Súmula 83/STJ

Com efeito, em que pese o recente julgamento dos
, pela
ERESP 1.886.929/SP
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no qual se estabeleceu a
natureza taxativa do rol de procedimentos e eventos determinado pela Agência
Nacional de Saúde (ANS), é necessário ressaltar que ainda se admitem algumas
exceções.
Conforme acentuado no
, julgado em
DJe
Resp 1.733.013/PR
10/12/2019,
de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, há a ressalva quanto aos
20/2/2020,
medicamentos utilizados para o tratamento do câncer, conforme se vê do trecho
de sua fundamentação:

8. Não é possível, todavia, generalizar e confundir as coisas. É oportuno
salientar a ponderação acerca do rol da ANS feita pela magistrada Ana
Carolina Morozowski, especialista em saúde suplementar, em recente
seminário realizado no STJ (2o Seminário Jurídico de Seguros), em 20 de
novembro de 2019, in verbis:
Por outro lado, há categorias de produtos (medicamentos) que não precisam
estar previstas no rol - e de fato não estão. Para essas categorias, não faz
sentido perquirir acerca da taxatividade ou da exemplaridade do rol.
As categorias são:
a) medicamentos relacionados ao tratamento do câncer de uso ambulatorial
ou hospitalar;e b) medicamentos administrados durante internação
hospitalar, o que não se confunde com uso ambulatorial.
As tecnologias do item 'a' não se submetem ao rol, uma vez que não há
nenhum medicamento dessa categoria nele, nem em Protocolo Clínico e
Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Existe apenas uma listagem de drogas
oncológicas ambulatoriais ou hospitalares em Diretriz de Utilização da ANS,
mas com o único fim de evidenciar o risco emetogênico que elas implicam,
para que seja possível estabelecer qual o tratamento será utilizado contra
essas reações (DUT 54, item 54.6).

Assim, ainda que o rol da ANS não tenha natureza meramente exemplificativa,
admite-se, em situações excepcionais, o fornecimento de medicamento não
previsto, à época, no rol da ANS, com base em decisão devidamente
fundamentada, justificada em laudo do médico assistente para tratamento de
leucemia.

Quanto à ilegitimidade, verifica-se que o acórdão recorrido reconheceu a
solidariedade da Unimed Sorocaba por ela ser integrante do Sistema Unimed, nos
seguintes termos (fls.
):
3.400/3.402

De início, embora a apelante Unimed Sorocaba aduza ser parte ilegítima sob
alegação de inexistência de qualquer vínculo contratual com a autora, porque o
atendimento a ela teria sido prestado através do sistema de intercâmbio, sendo
as requeridas cooperativas distintas e autônomas, cumpre salientar que ambas
Documento eletrônico VDA56171106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:21
Código de Controle do Documento: 7b60ff94-8dc0-4ac5-8043-8b4ca9f101fc

pertencem ao mesmo grupo, pois integrantes do Sistema Unimed de Saúde, o que
determina a solidariedade entre elas quanto à cobertura em questão.
[...]
Assim, ainda que não haja comprovação de relação societária formal de
subordinação entre as corrés, é certo que no âmbito das relações de consumo,
ambas respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.
Deste modo, como integram o mesmo grupo econômico, são solidariamente
responsáveis pelo cumprimento das condenações impostas, nos moldes do artigo
7o do Código de Defesa do Consumidor.

A Quarta Turma desta Corte, no julgamento do
,
REsp 1951716/RS
analisando questão relativa à responsabilização solidária entre cooperativas do
sistema Unimed de Saúde, firmou entendimento no sentido de que a responsabilização
solidária exige a efetiva participação da cooperativa na cadeia de fornecimento dos
serviços ou na negativa de cobertura, devendo a legitimidade passiva ser aferida
conforme a teoria da asserção.
O acórdão ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APRECIAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA
UNIMED PORTO ALEGRE PASSÍVEL DE SER DEPREENDIDA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE SUFICIENTE DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DA PARTE
RECORRENTE. INVIABILIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. PLANO DE
SAÚDE. SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
INTERCÂMBIO ENTRE COOPERATIVAS. FALTA DE ALEGAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO NA NEGATIVA DE COBERTURA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À UNIMED PORTO ALEGRE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO
PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA
DA DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO ROL DA ANS. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1. Não cabe a anulação do acórdão recorrido por negativa de prestação
jurisdicional, se é possível depreender do julgado as razões pelas quais entendeu
pela possibilidade de ser a Unimed Porto Alegre responsabilizada pelos fatos
discutidos nos autos e se as demais questões relevantes alegadas pelas
recorrentes foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, ainda que em
sentido contrário à sua pretensão.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o complexo Unimed do
Brasil é constituído por um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre
si e que se comunicam por meio de regime de intercâmbio, o que possibilita que
usuários de plano de saúde contratado com uma das cooperativas utilize os
serviços de outra, havendo possibilidade de responsabilização solidária entre
diferentes cooperativas integrantes do complexo, desde que tenham integrado a
cadeia de fornecimento de serviços, em caso de falha na prestação.
3. A legitimidade das partes, como todas as condições da ação, deve ser
examinada em consonância com a teoria da asserção, isto é, mediante a análise
das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando
tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de
mérito.
4. A responsabilização solidária entre cooperativas do sistema Unimed exige
Documento eletrônico VDA56171106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:21
Código de Controle do Documento: 7b60ff94-8dc0-4ac5-8043-8b4ca9f101fc

efetiva participação na cadeia de fornecimento dos serviços ou na negativa de
cobertura, em consonância com a jurisprudência do STJ e à luz da teoria da
aparência.
5. A mera atuação da Unimed Porto Alegre como receptora de pedido de
fornecimento de medicamento, sem prática de negativa de cobertura ou imputação
de outra falha no fornecimento de serviços, não a qualifica como integrante da
cadeia de fornecimento, a justificar sua integração ao polo passivo da relação
processual.
6. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS não interfere no dever de
cobertura de medicamentos destinados ao tratamento de câncer, pois há diretriz
normativa específica que impõe tal obrigação.
7. Recurso especial da Unimed Porto Alegre provido, para reconhecer sua
ilegitimidade passiva. Recurso especial da Central Nacional Unimed a que se nega
provimento.

No caso dos autos, verifica-se que aparte autora, em sua petição
inicial, imputou à Unimed de Sorocaba a cobrança indevida por supostos débitos e
exames periódicos realizados. Confira-se (fl. 4):

13. Ocorre que, após a portabilidade do plano de saúde, a segunda requerida
passou a notificar a autora em nome de seu genitor, doador da medula para
transplante, para cobrança supostos débitos e exames periódicos realizados.
Conforme a notificação anexa, os débitos se referem aos Registros de
Atendimentos no 5172566 e 5092341, ocorridos no período de 06 de agosto a 18
de outubro de 2019, os quais se referem a exames de Hemograma completo
(mostra se a doença volta).
14. Em que pese as cobranças realizadas, tal medida é abusiva posto que todo o
tratamento está coberto pelo plano, além disso, os exames de rotina são
necessários em decorrência do próprio transplante e fazem parte do tratamento do
câncer!

Assim, pela narração dos fatos apresentada pela autora, não há como
afastar a legitimidade da Unimed Sorocaba para figurar no polo passivo da relação
processual.
As alegações sobre não incidência das Súmulas
e
não
5/STJ
7/STJ
impactam o fundamento adotado. A decisão singular não se apoiou nesses óbices para
negar provimento ao recurso especial. Firmou-se na jurisprudência consolidada e na
(fls. 3589-3592).
Súmula 83/STJ
Quanto ao pedido subsidiário de limitação temporal pela RN
o
465/2021,
acórdão recorrido determinou cobertura do tratamento prescrito em razão da
imprescindibilidade e da proteção do consumidor. O fundamento de mérito não
depende da inclusão posterior do medicamento no rol para reconhecer a abusividade
da negativa no caso concreto (fls. 3403-3406 e 3591-3592).
Estando a decisão agravada em conformidade com precedentes desta Corte
sobre medicamentos para tratamento de câncer e a proteção do consumidor em planos
de saúde, e diante da aplicação do óbice da
, não há argumentos aptos
Súmula 83/STJ
a afastar os fundamentos adotados (fls. 3589-3592).
Documento eletrônico VDA56171106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:21
Código de Controle do Documento: 7b60ff94-8dc0-4ac5-8043-8b4ca9f101fc

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:21
Código de Controle do Documento: 7b60ff94-8dc0-4ac5-8043-8b4ca9f101fc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.019.216 / SP
Número Registro: 2022/0249432-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008501620208260526 1000850162020826052650000 20210000607103 20210000868259
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: ROBERTO MASSAD ZORUB - SP050869
RECORRENTE : UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRÉ PEDROSA - SP286704
RECORRIDO
: ERIKA DOS SANTOS LEITE - ESPÓLIO
OUTRO NOME : ERIKA DOS SANTOS LEITE PETRONI
RECORRIDO
: MANUELLA DE HOLANDA PETRONI
ADVOGADO
: ESTEVAM FERRAZ DE LARA - SP300294
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRÉ PEDROSA - SP286704
Documento eletrônico VDA56427737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:14
Código de Controle do Documento: 2f010402-8d6d-4fa0-b777-5dc3797aea96

AGRAVADO
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: ROBERTO MASSAD ZORUB - SP050869
AGRAVADO
: ERIKA DOS SANTOS LEITE - ESPÓLIO
OUTRO
NOME
: ERIKA DOS SANTOS LEITE PETRONI
AGRAVADO
: MANUELLA DE HOLANDA PETRONI
ADVOGADO
: ESTEVAM FERRAZ DE LARA - SP300294
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:14
Código de Controle do Documento: 2f010402-8d6d-4fa0-b777-5dc3797aea96